Tribunal: STF
Processo: ARE 1333702
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Cargos de papiloscopista policial. Natureza técnica-científica. Lei Orgânica do Distrito Federal. Legislação local. Alegada infringência ao princípio da legalidade. Ofensa constitucional meramente reflexa. Precedentes.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência do STF, é inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de violação do princípio da legalidade quando, para tanto, se mostre necessária a revisão de interpretação dada a normas infraconstitucionais. Incidência da Súmula nº 636 da Corte.



    2. A discussão acerca da natureza do cargo não prescinde do reexame da legislação local pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 da Corte.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.